Tribunal: TJBA
Processo: 0009585-22.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009585-22.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANDRO ROGERIO LINS DOS SANTOS Advogado(s): ALDEMIR MARINHO LIMA APELADO: JUCELIA DONARIA BISPO e outros (5) Advogado(s):THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a usucapião extraordinária de imóvel urbano. Os embargantes alegam erro material e premissa fática equivocada, sustentando que a posse do autor teria cessado em 1995, não perfazendo o lapso de 20 anos exigido pelo art. 550 do CC/1916. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material ou premissa fática equivocada no acórdão embargado ao reconhecer a continuidade da posse por 20 anos; (ii) os embargos preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à presença de vício a justificar a integração do julgado. III. Razões de decidir 3. O recurso é cabível e tempestivo. 4. Os embargantes não demonstraram obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão. A alegação de descontinuidade da posse foi devidamente enfrentada e afastada no julgamento da apelação. 5. A fundamentação do voto condutor apontou que a posse ad usucapionem não exige residência contínua no imóvel, mas sim a prática de atos possessórios com animus domini, o que se verificou por meio de testemunhos e provas constantes nos autos. 6. A insurgência revela mera pretensão de reexame do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 7. A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. 8. Ausente, neste momento, conduta que evidencie manifesto intuito protelatório, motivo pelo qual se afasta a imposição de multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, com advertência expressa à parte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração de premissas fáticas já apreciadas, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A descontinuidade da residência no imóvel não afasta, por si só, a configuração da posse ad usucapionem quando comprovado o exercício de atos de domínio. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1934581/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.09.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009585-22.2013.8.05.0191, em que figuram como Embargantes JUCELIA DONARIA BISPO e outros (5) e como Embargado SANDRO ROGERIO LINS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora